Tribunal: TJES
Processo: 0001368-52.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-52.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO FREITAS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001368-52.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - PRESCRIÇÃO RETROATIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

CABIMENTO - PRELIMINAR
ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1.
A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2020, e a sentença condenatória publicada em 27 de novembro de 2023.
2.
Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 04 (quatro) meses de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
3
.
Preliminar acolhida, para declarar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001368-52.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAGNO FREITAS DO NASCIMENTO
,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer suscitando a presente preliminar pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

P
ois bem.

Em detida análise ao feito, constato que a denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2020, e a sentença condenatória publicada em 27 de novembro de 2023.

Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 04 (quatro) meses de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso temporal de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Tem-se, portanto, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, materializando-se a prescrição. Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)